Tribunal: TJDFT
Processo: 0728381-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728381-93.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JUAN LUCAS ALVES PEREIRA AGRAVADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por Juan Lucas Alves Pereira contra decisão que não conheceu da apelação interposta pelo agravante (id 59537479). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que determinou a reunião do processo com outros três (3) e intimou o agravante para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça (id 57268304). O agravante interpôs agravo de instrumento. Esta Relatoria o intimou para comprovar a alegada hipossuficiência e, posteriormente, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça (id 52280554 e 52861298 do processo n. 0743245-48.2023.8.07.0000). O agravo de instrumento não foi conhecido em razão da deserção (id 53458613 do processo n. 0743245-48.2023.8.07.0000). A sentença indeferiu a petição inicial em razão do agravante ter desatendido à determinação de emenda (id 7268674). O agravante interpôs apelação, que não foi conhecida em razão da deserção (id 59537479). O agravante novamente requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id 60577222). O art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil dispõe que: Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. O agravante limita-se a afirmar que: trouxe aos autos documentos suficientes a comprovar a precariedade de sua condição financeira (id 60577222). O agravante não menciona qualquer alteração em sua situação fática. Não faz referência a existência de novas despesas extraordinárias que seriam aptas a comprometer sua subsistência. Intime-se o agravante para manifestar-se no prazo de cinco (5) dias acerca da ausência de dialeticidade recursal com fundamento nos arts. 10 e 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator